Tribunal: TJDFT
Processo: 0719616-29.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719616-29.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAIRO PANTA DE SOUSA APELADO: ALESSANDRA GONCALVES SOBRAL, JAIRO PANTA DE SOUSA, HOSPITAL SANTA MARTA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL D E C I S Ã O Vistos etc., Adoto, em parte, o relatório da sentença de ID no 75317656, que ora transcrevo: “[...] Trata-se de ação de cobrança ajuizada pelo HOSPITAL SANTA MARTA LTDA em desfavor de ALESSANDRA GONÇALVES SOBRAL e JAIRO PANTA DE SOUSA, na qual pleiteou a condenação da parte ré ao pagamento de R$ 13.980,00 (treze mil, novecentos e oitenta reais), referentes aos serviços hospitalares prestados. A petição inicial foi instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Custas iniciais recolhidas no ID. 79819372. A decisão de ID. 195362314 indeferiu o arresto nas contas dos requeridos. O réu Jairo Panto compareceu aos autos, por meio da Defensoria Pública, no ID. 198005496, e apresentou contestação no ID. 201626169, na qual suscitou a prejudicial de mérito da prescrição e pediu a inclusão do plano de saúde no polo passivo. No mérito, sustentou que a cesárea da requerida foi de urgência e que foi obrigado a assinar o documento assumindo os custos em caso de eventual negativa do plano de saúde. Alegou que a situação exigia cautela, uma vez que havia risco de vida para sua esposa e de sua filha. Verberou que “o plano de saúde não assumiu o custo, alegando carência contratual, e o Requerente utilizou-se do documento assinado em momento de desespero do 2o Requerido e risco à 1a Requerida e à filha do casal, alegando ser mera formalidade, para cobertura de valor notavelmente excessivo.”. Defendeu o estado de perigo e cobrança abusiva. Ao final, pediu a improcedência dos pedidos. Na mesma oportunidade, formulou pleito reconvencional de anulação do negócio jurídico, por vício de consentimento. A requerida Alessandra Gonçalves Sobral foi devidamente citada no ID. 208709598; contudo, não apresentou resposta, razão pela qual foi decretada sua revelia (ID. 220240979). A decisão de ID. 220240979 deferiu a gratuidade de justiça ao réu JAIRO PANTA DE SOUSA e recebeu sua reconvenção. A parte autora apresentou réplica à contestação e contestação à reconvenção no ID. 225279672. O réu Jairo Panta apresentou réplica à contestação à reconvenção no ID. 229339828.. [...]” Acrescento que a sentença julgou procedente o pedido principal e improcedente o pleito reconvencional. Em razão da sucumbência, condenou, na ação principal, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Condenou, ainda, a parte reconvinte ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa da reconvenção. Em razão da gratuidade de justiça concedida à parte ré-reconvinte, Jairo Panta de Sousa, ficou suspensa a exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em seu desfavor, nos termos do §3o do art. 98 do CPC. Nas razões da apelação (ID no 75317659), o réu, ora apelante, Jairo Panta De Sousa, sustenta, inicialmente, que a sentença incorreu em formalismo excessivo ao indeferir o pedido de inclusão da operadora de plano de saúde PLANSAÚDE no polo passivo da demanda, requerendo a denunciação da lide com fundamento nos arts. 125 e 126 do CPC. Subsidiariamente, requer a suspensão do processo para ajuizamento de ação regressiva contra a operadora. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça deferida em favor do recorrente na instância originária. A parte autora/apelada, em contrarrazões (ID no 75317663), requer, inicialmente, o não conhecimento do recurso, em razão da ausência de impugnação específica. No mérito, caso superada a preliminar, pugna pelo desprovimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Inicialmente destaco que, consoante se denota do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o apelo, o relator poderá negar conhecimento ao recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. In verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifo nosso) No caso dos autos, entendo que o recurso manejado não supera a barreira da admissibilidade. Senão vejamos: O artigo 1.010 do CPC, que consagra do Princípio da Dialeticidade, estabelece os requisitos da apelação, dentre os quais se inclui a exposição das razões de fato e de direito que justificam a reforma da sentença impugnada (incisos II e III), sob pena de não conhecimento do recurso por ausência de regularidade formal. Confira-se: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. (grifo nosso) Assim, não preenche tal pressuposto a apelação cujas razões estão inteiramente dissociadas do que foi decidido pela sentença. É inepto o apelo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados da sentença, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação. A exigência de exposição clara e objetiva dos fundamentos e da formulação de pedidos coerentes decorre do Princípio da Dialeticidade, que, segundo Luiz Orione Neto, consiste: “[...] na necessidade de que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais está inconformado com a decisão recorrida, bem como decline as razões do pedido de prolação de outra decisão. Portanto, de acordo com esse princípio, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. [...]. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não-conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial. [...]” (in Recursos Cíveis, 3a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, pp. 199 e 202.) Portanto, incumbe à parte recorrente expor as razões do inconformismo, as quais, por lógica, devem referir-se ao conteúdo da decisão vergastada. É imprescindível que sejam apresentados os fundamentos de fato e de direito e o pedido de nova decisão. Nesse sentido, o princípio da dialeticidade impõe que o conhecimento do recurso dependa da refutação específica dos fundamentos da sentença, constituindo verdadeiro imperativo procedimental. Dessa forma, é cogente rebater todas as questões que justificariam a reforma da decisão, demonstrando ao juízo ad quem o que se pretende ver modificado, sob pena de tornar rígido o julgado recorrido por ausência de demonstração do interesse recursal. Ademais, é vedada a inovação recursal, sendo inadmissível a apresentação de matérias, argumentos ou pedidos não debatidos nas fases anteriores do processo, salvo por fatos supervenientes (art. 1.014 do CPC). Pois bem! No caso em exame, verifico que o pleito recursal se sustenta em dois pilares inéditos: (A) a denunciação da lide e (B) o pedido subsidiário de suspensão do processo. Ambos não foram objeto de apreciação pelo Juízo a quo. Quanto à denunciação da lide, observa-se que a contestação fundamentou o pedido de inclusão do plano de saúde no polo passivo exclusivamente no art. 35-C, II, da Lei 9.656/98 e na Resolução 13/98 da CONSU. Contudo, apenas em sede recursal, o apelante invoca os arts. 125 e 126 do CPC, promovendo verdadeira inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico. De igual modo, o pedido de suspensão do processo, formulado subsidiariamente na apelação com base no art. 313, V, “a”, do CPC, não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem, configurando mais uma inovação recursal. Além disso, o recurso não rebateu os fundamentos centrais da sentença, quais sejam: (i) ausência de estado de perigo, por falta de comprovação dos elementos subjetivos e objetivos; (ii) inexistência de dolo de aproveitamento; (iii) não comprovação das alegações de urgência, estado de perigo e cobrança abusiva. Diante disso, a apelação não merece transpor a barreira da admissibilidade, por ofensa ao princípio da dialeticidade e pela apresentação de matérias inovadoras, em desacordo com o art. 1.014 do CPC. Por fim, ad argumentandum, ressalto que a repetição dos argumentos contidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, violação ao princípio da dialeticidade, desde que as razões recursais contenham fundamentos de fato e de direito congruentes com a decisão impugnada. Assim, inexistindo relação entre os argumentos apresentados e a decisão recorrida, e diante da inovação recursal verificada, impõe-se o não conhecimento do recurso. Isso posto, forte nas considerações acima, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO manejada, na forma do arts. 932, III, 1.010, III, e 1.014 todos do CPC. Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários anteriormente fixados em 2%, cuja exigibilidade restará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida ao recorrente. Operada a preclusão, arquivem-se com as cautelas de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator